Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-47.2008.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001467-47.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETROLIMA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.581.815/0001-01 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 01.592.426/0001-44 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001467-47.2008.8.11.0003

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - CONFISSÃO DE DÍVIDA - REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONSIDERADOS PREENCHIDOS –ARTIGO 784, III DO CPC - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O instrumento Particular de Confissão de Dívida que indica o valor total devido e encargos incidentes, além de que fora devidamente assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

Fatos elencados que não são capazes de invalidar a confissão de dívida firmada em favor da exequente embargada, cujo título ostenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Não procede a condenação em multa por litigância de má-fé da embargante apelante se agiu nos limites do seu direito de defesa e não restou caracterizada quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001467-47.2008.8.11.0003

APELANTE: PETROLIMA COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PETROLIMA OMBUSTÍVEIS LTDA
., contra sentença que nos Embargos à Execução movidos em desfavor de
Evereste Factorings Fomento Mercantil Ltda.,
julgou improcedentes os pedidos com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
, bem assim a multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (artigo 80 c/c 81, ambos do CPC).

Em preliminar, suscita nulidade da sentença, por ausência de fundamentação acerca da confissão ficta da apelada (artigo 489, §1º, IV e §3º do CPC).

Diz que a ausência da apelada por meio do seu representante para prestar depoimento pessoal, encerra a pena de confissão ficta, o que não foi considerado na sentença impugnada. Pede seja anulada a sentença.

No mérito, aduz que atua no ramo de comércio de combustíveis e tinha relação comercial com a apelada, cujo débito remanescente era de apenas R$55.647,01, no entanto a apelada pretende receber a quantia de R$111.814,24.

Reclama a ausência da liquidez, certeza e exigibilidade do título, porque foi pressionada a firmar a confissão de dívida, sem poder discutir o conteúdo das cláusulas, com previsão de juros abusivos de 3% ao mês ou 36% ao ano, que culminou no valor final do débito de R$90.000,00.

Sustenta que as testemunhas que assinaram a Confissão de Dívida não presenciaram o ato e a juntada do instrumento, por si só, não legaliza a cobrança que, a rigor, precisa da causa debendi.

Nesse sentido, defende que não há prova efetiva da venda de combustíveis no valor de R$90.000,00, tampouco ausente notas fiscais do produto, porque o débito é de apenas R$55.647,01.

Assegura que a testemunha ouvida deu conta da conduta da apelada que se utiliza de interpostas pessoas na cobrança de dívidas, as quais se dirigem à empresa devedora e coagem a devedora para que assinem a confissão com previsão de juros abusivos, sob pena de risco de dano pessoal e familiar.

Defende que os títulos de crédito são nulos de pleno direito, emitidos com juros abusivos e cláusulas que revelam o desequilíbrio contratual (artigos 421 e 422, do CC).

Por fim, aduz que a correção monetária é devida a partir da data de vencimento do título e os juros de mora devem ser limitados a 1% ao mês, a partir da citação válida da recorrente (01-2-2008.

Requer seja declarada a nulidade da confissão de dívida e cheques correspondentes, bem assim seja reconhecida a cobrança de valores indevidos de R$51.828,16, valor este que a apelada deve ser condenada a pagar em favor da apelante.

Pede, ainda, seja afastada a pena de litigância de má-fé, porque apenas exerceu seu direito de defesa.

Postula o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, para determinar ao r. juízo de origem a prolação de nova decisão judicial a fim de apreciar o pedido de confissão ficta da Apelada ou que o tribunal reconheça sua ocorrência; seja reconhecida a nulidade dos títulos de crédito e afastados os juros abusivos; seja condenada a apelada ao pagar o equivalente ao que exigiu indevidamente do apelante, devidamente corrigido e seja afastada a condenação por litigância de má-fé, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 141484189 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001467-47.2008.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA – CONFISSÃO FICTA

A preliminar de nulidade da sentença, porque deixou de fundar acerca da confissão ficta da apelada (artigo 489, §1º, IV e §3º do CPC), não se sustenta.

Ocorre que de acordo com o artigo 385, §1º, do CPC, aplica-se a pena de confesso quando a parte for intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer à audiência de instrução e julgamento, ou se recursar a depor, o que não aconteceu no caso, porque apenas o advogado da apelada embargada é que fora intimado para o ato.

No caso, a parte autora não renovou o seu pedido de depoimento pessoal da parte adversa quando designada a data da audiência de instrução e julgamento (id 141481199), oportunidade em que requereu tão somente o depoimento de uma única testemunha, Sr. Valmir Alves da Fonseca (id
141484151 - Pág. 1)
.

Tanto é assim que na data da audiência de instrução e julgamento realizada em 06-7-2021, a consequência para o não comparecimento da embargada à referida solenidade foi a dispensa da prova eventualmente requerida pela apelada (inteligência do disposto no artigo 362, §2º, do CPC) e não a pena de confesso como quer o apelante,
justamente porque não houve intimação pessoal da representante da apelada para o ato
.

Assim, como não houve intimação pessoal da parte requerida para comparecimento à audiência, a qual se deu por nota de expediente direcionada apenas ao seu advogado, tampouco advertência da pena de confesso, revela-se descabida a decretação de confissão ficta sobre os fatos.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acerca da confissão da apelada.

É como voto.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença que nos Embargos à Execução movidos por
Petrolima Combustíveis Ltda
contra
Everest Factoring Fomento Mercantil Ltda
, rejeitou a tese de ausência dos requisitos para execução do título por ausência de origem e excesso de execução decorrente de juros abusivos, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor dado a causa. Condenou-a, ainda, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por considerá-la litigante de má-fé (artigos 17 c/c 18, §2º, ambos do CPC).

A execução foi proposta em 19-12-2007, no valor de R$111.814,24
, lastreada em uma Confissão de Dívida no valor de R$90.000,00, firmada em 30 de outubro de 2006
pela apelante
Petrolima Combustíveis Ltda
em favor da apelada
Everest Factoring Fomento Mercantil Ltda
, que se origina de compra de derivados de petróleo, os quais a devedora ora apelante declarou ter recebido integralmente

A tese central de reforma da sentença está fundamentada no fato de que ao propor a execução lastreada em Contrato de Confissão de Dívida, a apelado não descreveu a origem do débito; o contrato é típico de adesão, porquanto a apelante fora coagida a assiná-lo, o que evidencia a abusividade das cláusulas, especialmente no que diz respeito aos juros abusivos de 3% ao mês ou 36% ao ano.

Por primeiro, é de se destacar que não procede a alegação de que tenha sido coagida a assinar o instrumento de confissão de dívida, seja porque fora confeccionado e assinado em conjunto com dois fiadores e duas testemunhas (id 39462267 - Pág. 38 da demanda executiva) e segundo porque o ônus da prova do alegado incumbia à Embargante Apelante, por força do artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
Falta de título executivo extrajudicial – Inocorrência – Instrumento particular de confissão de dívida líquida subscrita pelos executados e assinada por duas testemunhas é título executivo extrajudicial – Interpretação do art. 784 do CPC –
Alegação genérica de excesso de execução, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – Inadmissibilidade - Manutenção da sentença de procedência em parte dos embargos opostos à execução pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1030207-51.2021.8.26.0576; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Ressalta-se que foi oportunizada a produção de provas em favor da apelante. Contudo, a oitiva da testemunha – Valmir Alves Fonseca – em nada, ou quase nada soube esclarecer ou informar a respeito dos fatos, portanto, nada acresceu ou corroborou às alegações da apelante.

Pondera-se, ademais, que é incontroverso que, pelo menos do total executado, o valor de
R$ 55.647,01 a apelante reconhece como devido, o que macula a tese de que tenha sido forçada a assinar a confissão de dívida
, cujo desdobramento final da controvérsia cinge-se então ao alegado excesso oriundo a prática de juros abusivos.

O título executivo – confissão de dívida – não contém encargos abusivos, porquanto, sobre o valor confessado incidem encargos financeiros totais – juros de mora de 3% ao mês.

Nesse sentido, colhe-se do fundamento da sentença:

“...Apenas pela leitura fria da lei já é possível observar que não há óbice à convenção dos juros de mora em percentual diverso daquele previsto em lei - 1% ao mês - não havendo que se falar em abusividade, até porque a Embargante não fez qualquer prova neste aspecto, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Como consignado na sentença recorrida, incumbia ao Embargante Apelante, por força do artigo 373, I, do CPC, o ônus de comprovar a alegada abusividade, do qual não se desincumbiu. De modo que se mantém o entendimento de que o título executado apresenta os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.

A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Ademais, a abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada, com a comprovação do desequilíbrio contratual, o que não se observou na espécie. Precedente Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS.

Registra-se, por fim, que desnecessária a descrição da origem do débito assumido, porque entende-se que o contrato de confissão de dívida, ainda que consubstancie uma nova obrigação ou ainda que nove obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não necessita, necessariamente, trazer ínsita esta justificativa.

Ausente prova apta a desconstituir o título executivo, não há que se falar em inexigibilidade do título de crédito.

Neste sentido, em caso análogo se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DA ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. FALTA DE CERTEZA.
O Instrumento Particular de Confissão de Dívida que indica o valor total do saldo devedor, o número e o valor das parcelas mensais, os juros e os encargos incidentes sobre a quantia emprestada, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art.784, III, do CPC. A par disso, os fatos elencados não são capazes de invalidar a confissão de dívida firmada em favor do exequente, tendo a execução ajuizada exibido os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080350960, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-02-2019)

Por derradeiro, com razão o apelante no que tange ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ocorre que da análise do processado, não se verifica qualquer das hipóteses do art. 80, do CPC/2015, porque, ao que se evidencia, a embargante apelante atuou dentro dos parâmetros legais, e o mero exercício do direito de ação não enseja aplicação de multa por litigância de má fé.

Ressalta-se, ademais, que a litigância de má-fé pressupõe demonstração inequívoca de deslealdade processual, o que não se visualiza na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. Não procede o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à ré, porquanto a parte agiu nos limites do seu direito de defesa. No caso, não restou caracterizada quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. RECURSO DESPROVIDO
.”
(Agravo de Instrumento Nº 70072069651, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 29/03/2017).

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por
Petrolima Combustíveis Ltda
contra
Everest Factoring Fomento Mercantil Ltda,
apenas para afastar a condenação da embargante do pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022